Tribunal: TJES
Processo: 5003630-60.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003630-60.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: ALLAN STIEG CANDEIA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A empresa requerida recorre da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento do importe de R$ R$ 8.689,00 a título de danos materiais e R$ 14.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a não configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

No caso em apreço, as razões recursais merecem prosperar parcialmente, explico.

Conforme explanado pela empresa recorrente, a substituição da entrega do prêmio do consórcio por dinheiro se dá por mera liberalidade da empresa, não sendo previsão contratual, assim, entendo que se a mesma assume ter dado a possibilidade de substituição ao autor, deve cumprir com o pactuado.

Ademais, não há nos autos notícia do autor ter recebido o valor correspondente à carta de crédito até o presente momento. A situação vivenciada ultrapassa a seara do mero dissabor, configurando o dano moral. Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ILEGIMITDADE DE UM DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A RÉ. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. Resta evidente a ilegitimidade do autor Maurício, porque a relação contratual de consórcio, e mote do pedido de indenização em virtude da desídia da empresa na demora nos procedimentos de regularização para liberação da carta de crédito, é travada entre a autora Roberta e a ré, sendo que o coautor Maurício possuía relação contratual com a autora, mas nenhuma ligação mantinha com a ré 2. Danos morais evidenciados nos autos, pois a autora Roberta enfrentou situação de desgaste que excedeu mero dissabor, ao ter sua carta de crédito liberada somente mais de ano depois da contemplação. 3. Indenização mantida em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros da Corte. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70080079445, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-03-2019)

Na mensuração do quantum do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a par de conformar-se com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina.

Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença ora vergastada e reduzir o quantum indenizatório para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.